Tribunal: TJES
Processo: 5000835-63.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000835-63.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: LUZIA HELENA GEAQUINTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO QUE RETORNOU SOB A MOTIVAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO VIA EDITAL QUE NÃO É HÁBIL A COMPROVAR A MORA DA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR ENDEREÇO DO REQUERIDO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da Apelada retornou sob o motivo “endereço insuficiente” e não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora para fins de deferimento da medida de busca e apreensão do bem. Precedentes do STJ.

2. De acordo com entendimento do C. STJ, apenas é admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. Acertada a sentença que extinguiu a ação por ausência do interesse de agir, face a ausência de comprovação da mora do devedor.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença constante de id 5190804 que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite perante a 1ª Vara de Alegre por ele ajuizada em face de
LUZIA HELENA GEAQUINTO
extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VI do CPC, diante da inexistência de documento hábil a comprovar efetiva constituição em mora do devedor antes do ajuizamento da ação.

Em suas razões (id 5190805), aduz o Agravante que a prova da mora é condição para a deferimento da busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e, para comprová-la, o §2º do artigo 2º do Decreto nº 911/69 exige a notificação extrajudicial; que na hipótese dos autos a mora foi comprovada pelo protesto do título, realizado por edital, nos termos do art. 15 da referida lei, uma vez que a Notificação Extrajudicial retornou negativa. Assim, aduz que o protesto realizado por edital é válido e a mora está comprovada.

Diante de tais fundamentos, requereu a reforma da sentença, para considerar válida a comunicação da mora.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da r. sentença constante de id 5190804 que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite perante a 1ª Vara de Alegre por ele ajuizada em face de LUZIA HELENA GEAQUINTO extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VI do CPC, diante da inexistência de documento hábil a comprovar efetiva constituição em mora do devedor antes do ajuizamento da ação.

Em suas razões (id 5190805), aduz o apelante que a prova da mora é condição para a deferimento da busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e, para comprová-la, o §2º do artigo 2º do Decreto nº 911/69 exige a notificação extrajudicial; que na hipótese dos autos a mora foi comprovada pelo protesto do título, realizado por edital, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.942/97, uma vez que a Notificação Extrajudicial retornou negativa, sob a motivação “endereço insuficiente”. Assim, aduz que o protesto realizado por edital é válido e a mora está comprovada.

Diante de tais fundamentos, requereu a reforma da sentença, para considerar válida a comunicação da mora e o prosseguimento regular da ação.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Conforme observo, o ora apelante ajuizou a presente ação de Busca e Apreensão face ao inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado com o Apelado.

Na oportunidade do ajuizamento da ação, afirmou que providenciou a notificação extrajudicial da Requerida/ apelada, enviando-a ao endereço fornecido no contrato, apesar disso, o AR retornou sob a motivação de “endereço insuficiente”.
Diante disso, promoveu o protesto do título, realizado por edital, nos termos do artigo 15 da Lei nº 9.942/97.

Após analisar detidamente os documentos acostados aos autos pelo Recorrente, verifico que de fato a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte Apelada retornou sob o motivo “endereço insuficiente” e, nesses termos, não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado para fins de deferimento da medida de busca e apreensão do bem, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ quando do julgamento do AgInt no RESP 1.929.336/RS, de Relatoria da Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJE de 1º/12/2021).

A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, todavia, é indispensável que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço do devedor, o que de fato não ocorreu no presente caso.

Nesse aspecto, também de acordo com entendimento do C. STJ, apenas é admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

Assim, ao contrário do que defendido pelo Recorrente, na hipótese, a efetivação do protesto do título via edital não é suficiente a suprir a exigência da notificação, eis que evidenciado que não foram esgotadas as possibilidades de intimação do devedor pelas vias ordinárias.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº. 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. A regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal. (TJES; AC 0007129-15.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 08/03/2022; DJES 05/04/2022)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA Nº 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA. 1. - A Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 32 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 33 demonstra que ela não foi entregue pelo motivo desconhecido. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AgInt-AP 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019). 4. - Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0024164-22.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

E também dos Tribunais pátrios:

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (...) A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. Hipótese na qual a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, contudo foi devolvida, com indicação no Aviso de Recebimento (AR) que se encontrava o destinatário ausente. Finalidade não atendida. Protesto, outrossim, com intimação por edital, que, in casu, não se mostra cabível, vez que não esgotadas as tentativas de entrega pessoal. Descabimento da incidência da multa referida no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Procedência na origem. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida em parte provido para decretar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, descabida a majoração da honorária sucumbencial prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (TJSP; AC 1010918-15.2022.8.26.0248; Ac. 16812626; Indaiatuba; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 01/06/2023; DJESP 14/06/2023; Pág. 2169)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. I. Comprovação da mora. Ausência de demonstração de que houve o recebimento da notificação extrajudicial. Súmula nº 72 do STJ. A busca e apreensão do bem alienado apenas é possível mediante a comprovação da mora do devedor (Súmula nº 72, STJ), o que ocorre mediante a remessa de notificação extrajudicial ao endereço contratual e o respectivo recebimento, ainda que por terceira pessoa (artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969). II. Notificação extrajudicial não entregue. Endereço insuficiente. Mora não comprovada. Considerando que a notificação extrajudicial não foi entregue, voltando o AR com a informação endereço insuficiente, conforme informação dos correios, deve o credor/agravante diligenciar no sentido de localizar o devedor, sobretudo porque a efetivação do protesto via edital somente é permitida quando o réu se encontrar em local incerto e não sabido. III. Ausência de argumento capaz de justificar a retratação. Os argumentos apresentados pela parte agravante são incapazes de demonstrar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão combatida e justificar a retratação prevista no art. 1.021, § 2º, do CPC, motivo pelo qual deve ser desprovido o agravo interno. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJGO; AgInt-AI 5243913-94.2023.8.09.0174; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 12/06/2023; DJEGO 14/06/2023; Pág. 7428)

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, haja vista que não restou comprovado nos autos a mora do devedor.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

Considerando o improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.